Tribunal: TJSP
Processo: 1096965-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação cível - "Ação Declaratória c.c. Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Incidental" (sic.) - Notificação, nos termos do art. 42, § 3° do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n° 359/STJ - Apontamentos perante órgão de proteção ao crédito - Sentença de parcial procedência, com cancelamento de parte das restrições efetivadas no nome da autora - Insurgência desta última, pretendendo a

Ementa:
Apelação cível - "Ação Declaratória c.c. Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Incidental" (sic.) - Notificação, nos termos do art. 42, § 3° do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n° 359/STJ - Apontamentos perante órgão de proteção ao crédito - Sentença de parcial procedência, com cancelamento de parte das restrições efetivadas no nome da autora - Insurgência desta última, pretendendo a total procedência do pedido inicial – Alegação de que não houve prova do efetivo encaminhamento das notificações - Não acolhimento – Elementos coligidos aos autos indicando que a apelada procedeu ao efetivo encaminhamento das notificações comunicando as restrições creditícias que seriam realizadas em nome da apelante, mediante convênio que possui com os Correios – Foi demonstrado não apenas o teor das correspondências, mas também o endereço para a qual foram encaminhadas e as datas das respectivas postagens - Ato ilícito não configurado - Apontamentos regulares - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.